Tribunal: TJMT
Processo: 1025305-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025305-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), QUELI PRISCILA SANTOS DE LIMA - CPF: 992.670.632-00 (AGRAVADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), LUCAS COSTA MOULIN - CPF: 058.771.527-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil em ação revisional de contrato bancário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil, à luz da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema Repetitivo 988 do STJ, e se a negativa de produção da prova, no caso concreto, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida não se enquadra nas hipóteses expressas do art. 1.015 do CPC.

4. A tese da taxatividade mitigada, prevista no Tema 988/STJ, exige demonstração concreta de urgência, o que não foi verificado nos autos.

5. O indeferimento da prova pericial não inviabiliza a análise da controvérsia em apelação, tampouco impede o exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. O juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir a produção de provas desnecessárias ao deslinde da controvérsia (art. 370 do CPC).

7. O indeferimento da perícia, no caso concreto, foi devidamente fundamentado, com base na suficiência dos documentos existentes para o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC).

8. Não há demonstração específica de necessidade da prova técnica ou de peculiaridade no contrato que justificasse a inversão da decisão.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente manejado, sob o fundamento de que não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A referida decisão manteve inalterado o teor da r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação revisional de contrato bancário (Processo no 1003471-17.2022.8.11.0046), ajuizada por Queli Priscila Santos de Lima em face da ora agravante, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil formulado pela instituição financeira (Cf. Id. no 304237365).

Inconformada, a agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, porquanto a prova pericial contábil requerida é essencial para demonstrar a regularidade dos juros pactuados e a inexistência de abusividade na relação contratual, sendo indevida a negativa de sua produção.

Defende o cabimento do agravo de instrumento com base na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 988 (REsp 1.704.520/MT), segundo a qual é admissível a interposição de agravo quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação.

Aduz que a realização da perícia contábil após o julgamento do mérito tornaria a prova inócua e esvaziaria o exercício do direito de defesa, sobretudo por se tratar de elemento técnico indispensável à avaliação da adequação da taxa de juros ao perfil de risco da parte autora, bem como à verificação de eventual abusividade contratual, conforme precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS).

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente reconsideração da decisão monocrática e o regular processamento do agravo de instrumento. Subsidiariamente, pleiteia o encaminhamento dos autos ao órgão colegiado para apreciação do mérito recursal (cf. Id. no 306504379).

Nas contrarrazões, a parte agravada rebate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 315264891).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência ao art. 52, § 4o, do Regimento Interno do TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta Egrégia Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado pela parte agravante, em razão da ausência de cabimento nos termos do art. 1.015 do CPC.

A agravante alega que a prova pericial contábil é indispensável para demonstrar a ausência de abusividade na taxa de juros pactuada, especialmente à luz do perfil de risco da parte autora e das peculiaridades do caso concreto, conforme orientação do STJ nos REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS. Sustenta, ainda, a ocorrência de urgência, a justificar a aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo 988.

A agravada, por sua vez, sustenta o descabimento do agravo de instrumento, ante a ausência de previsão legal e inexistência de urgência, argumentando que eventual cerceamento de defesa pode ser alegado em sede de apelação. Aduz, ainda, que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

O agravo de instrumento, na hipótese, carece de previsão legal de admissibilidade, uma vez que a decisão que indeferiu a produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses expressamente previstas no rol do art. 1.015 do CPC.

Embora o STJ tenha fixado, no Tema Repetitivo 988, que o rol é de taxatividade mitigada, permitindo a interposição do agravo quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria apenas em apelação, tal possibilidade exige demonstração concreta da urgência.

No presente caso, não restou evidenciada a urgência alegada. O indeferimento da produção de prova não configura, por si só, situação que torne inócua a discussão em apelação, sendo possível o exame de eventual cerceamento de defesa na via recursal adequada, sem risco de perecimento do direito.

A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir aquelas que entender desnecessárias para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia relativa ao não cabimento do agravo de instrumento na hipótese de indeferimento de prova pericial foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, não se verificando a alegada negativa de prestação jurisdicional. 2 . A Corte Especial do STJ, em Recurso Especial Repetitivo, firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"(Tema 988). 3. No caso, asseverou o Tribunal Regional que "não se vislumbra, até o presente momento, a urgência e o risco de inutilidade do julgamento na hipótese dos autos". Assim, a inversão do decidido esbarra na súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2673517 SP 2024/0224721-6, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025)”

Ademais, mesmo que se superasse a questão da admissibilidade, o mérito do recurso também não comporta acolhimento. O magistrado de origem fundamentou de forma adequada sua decisão, ao afirmar que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC.

Ressalte-se que, embora o STJ tenha fixado, no Tema Repetitivo 27, a possibilidade de revisão das taxas de juros em situações excepcionais, não se exige, em todos os casos, a produção de perícia socioeconômica, especialmente quando os documentos apresentados bastam para a formação do convencimento do julgador.

A Súmula 382 do STJ é clara ao dispor que: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

No caso concreto, a agravante não demonstrou de forma específica quais aspectos do contrato ou do perfil da autora demandariam a realização de perícia, limitando-se a alegações genéricas.

O indeferimento da prova, portanto, não caracteriza cerceamento de defesa, configurando-se como ato discricionário do juiz, nos limites da legalidade.

Ademais, as decisões relativas à instrução probatória não estão sujeitas à preclusão e não se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, razão pela qual sua impugnação deve ocorrer por meio da apelação, não se justificando a interposição do agravo de instrumento.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Por fim, advirto desde logo às partes que a interposição de agravo interno manifestadamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa, a ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 1.021, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025